Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. GUARDA COMPARTILHADA ANTERIORMENTE FIXADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. ESTUDO DO PSICOSSOCIAL. CRIANÇA COM SUAS NECESSIDADES ATENDIDAS. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PELO GENITOR. RELATIVIZAÇÃO. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA OUTROS FINS. TRANSIÇÃO DA CRIANÇA ENTRE OS LARES DE MANEIRA QUASE PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TESES TRAZIDAS NA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS ALEGADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se vislumbram os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal, uma vez que as provas dos autos demonstram que os direitos do menor estão sendo respeitados, não havendo qualquer razão para alteração da guarda em sede de tutela de urgência, mormente porque a pensão alimentícia continua sendo paga normalmente, o que garante a subsistência da criança.

2. Constatado que as necessidades do menor estão sendo bem atendidas, o que prejudica a tese do alimentante quanto à ausência de cuidado necessário com seu filho e quanto ao pedido de alteração da guarda compartilhada para a guarda unilateral em seu favor, não há que se falar no acolhimento da sua pretensão, mormente porque o que deve prevalecer é o melhor interesse da criança, e não o dos pais.

3. O aspecto geográfico para fins de moradia não interfere no poder parental advindo do autor, pois permanece o direito do genitor na participação de todos os temas que envolvem a vida de seu filho. Deve-se, portanto, na fixação do lar de referência, sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança, o que, in casu, restou atendido, conforme estudo psicológico realizado no menor envolvido.

4. Embora a guarda compartilhada não dispense o dever de assistência, é sabido que, em regra, ocorre uma flexibilização da responsabilidade sobre os encargos da criança, que tem reflexos no valor da pensão alimentícia estipulada, porquanto o menor transita entre os dois lares de maneira quase proporcional, de modo que cada genitor satisfaz diretamente certos encargos, o que pode minimizar o valor fixado a título de alimentos.

5. É sabido que o valor dos alimentos mantido, pela instância de origem, nesta ação, é pago exclusivamente em favor da criança, não podendo ser também utilizado em favor da ré, genitora do menor.

6. Diante da constatação da utilização da verba alimentar para outros fins e em virtude da discordância do alimentante quanto às poucas atividades extras que o menor realiza, afirmando que, com o valor atualmente pago, pode a criança exercer outras atividades que auxiliam no seu desenvolvimento, o valor da pensão alimentícia deve ser reduzido, a fim de que o apelante possa ter a liberdade de destinar recursos financeiros para as atividades extracurriculares que entende ser necessária ao seu filho.

7. Na guarda compartilhada há uma responsabilização conjunta dos pais, que exercem de forma concomitante todos os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, participando efetivamente da educação e da formação da criança.

8. Tendo em vista a fixação da guarda compartilha e, sabendo que nessa modalidade de guarda pode haver flexibilização do valor da pensão alimentícia, o valor dos alimentos deve ser reduzido para 14% (quatorze por cento) dos rendimentos brutos do autor, porquanto cabe também à genitora arcar com parte dos gastos do seu filho, já que, em suas próprias contrarrazões, afirmou exercer atividade laborativa.

9. Segundo jurisprudência desta eg. Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

10. Recurso parcialmente provido.